Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-68.2021.8.11.0053
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001037-68.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANICE CATARINA DE LIMA - CPF: 174.854.361-04 (APELADO), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 282.436.339-87 (APELANTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), ALVARO BENEDITO DE LIMA - CPF: 029.116.248-74 (ASSISTENTE), HARRISSON BENEDITO RIBEIRO - CPF: 137.783.741-68 (ASSISTENTE), MOACYR TEIXEIRA JUNIOR (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE – REQUISITOS PRESENTES – POSSE, ESBULHO E PERDA DA POSSE HÁ MENOS DE ANO E DIA COMPROVADOS ROBUSTAMENTE PELO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO – ESCORREITA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

O juízo monocrático indicou exaustivamente elementos probatórios indicativos do exercício de posse pela parte autora, havendo documentos e provas orais que delineiam de sobejo o exercício da posse por ela.

Há robusta comprovação do exercício de posse da área litigiosa pela parte autora, destacando-se, neste sentido, o contrato de compra e venda do imóvel e declarações de moradores vizinhos coligidos à inicial, bem como a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial em seara de audiência de justificação prévia (ao início do processo) e a audiência de instrução, que corroboram robustamente o exercício de posse pela parte autora.

Quanto ao requisito do esbulho, as fotos coligidas à inicial, não especificamente impugnadas em seara de contestação, comprovam a derrubada da cerca do imóvel da autora, fato que é corroborado pelo depoimento de informante ao relatar que foi até o local e visualizou que as cercas estavam derrubadas.

O boletim de ocorrência coligido à inicial, aliado ao depoimento do informante, comprova a data do fato (25/06/2021).

Substanciados estão os requisitos necessários à procedência do pedido de reintegração de posse.

A parte apelante não traz qualquer argumento ou prova idônea que justifique ou esclareça como ela adquiriu uma área de 5,6147ha (conforme matrícula 1695 do CRI da Comarca de Santo Antônio de Leverger; bem como escritura pública) e depois apresentou a planta do imóvel georreferenciado da qual se depreende que a área total do seu imóvel seria de 6,6645ha.

Verifica-se que a parte autora pleiteou a reparação material na inicial e comprovou por documentos juntados a réplica à contestação a quantia necessária ao refazimento da cerca destruída com o ato esbulhador, o que justifica e revela escorreita a condenação por danos materiais contida no édito recorrido.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001037-68.2021.8.11.0053

APELANTE:

JOÃO BATISTA DE SOUZA

APELADA:

JOANICE CATARINA DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO BATISTA DE SOUZA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Lerverger,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
,

lançada nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar em epígrafe ajuizada por
JOANICE CATARINA DE LIMA
, o qual julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para
“declarar a reintegração da posse da autora no imóvel”
, condenando o requerido
“nas despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa”
, sendo também posteriormente dado provimento aos embargos de declaração opostos pela mesma para
“condenar o requerido na reparação de danos materiais à autora no importe de 4.668,00”
e corrigir
“o erro material da grafia do ex-cônjuge da autora para fazer constar a grafia Aristeu Zanin”
(sic).

Houve apelo anterior que foi provido nos termos do acórdão Id. 177253197 para anular a sentença e determinar o
“retorno dos autos à instância singela para que seja aberta vista dos autos à parte embargada para contrarrazões aos aclaratórios e ulterior nova prolação de sentença apreciando-os”
(sic).

Sanada a providência pendente, foram acolhidos os aclaratórios para
“analisar o pedido de danos materiais e
julgar procedente
o pedido inicial para condenar o requerido na reparação de danos materiais à autora no importe de 4.668,00. Ainda, corrijo o erro material da grafia do ex-cônjuge da autora para fazer constar a grafia Aristeu Zanin”
(sic).

Nas razões do apelo de Id. 238868686, a parte apelante aduz a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos de que:
“i. a Apelada não comprovou sua posse (até porque contrato de compra e venda não é apto para essa finalidade), além de que ii. 03 (três) testemunhas afirmaram que a posse do Apelante é mansa e pacífica há mais de 12 (doze) anos, bem como porque iii. existem profundas contradições nas declarações testemunhais, inclusive, a certidão de inteiro teor trazida pela Apelada e iv. as matrículas não são confinantes, conforme georreferenciamento ignorado na primeira instância, dentre outras teses que serão, doravante, arguidas”
(sic).

Pede que a apelação seja
“conhecida e provida para reformar a integralidade da sentença e julgar a demanda improcedente”
(sic).

Certidão de tempestividade do recurso no Id. 238868690.

Contrarrazões da parte apelada no Id. 238868691, aduzindo, em suma, a correção da sentença recorrida e improcedência dos argumentos recursais. Pede que seja desprovido o apelo interposto.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 239597652.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, tempestivo e adequado,
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Nas razões do apelo a parte requerida apelante aduz a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos de que:
“i. a Apelada não comprovou sua posse (até porque contrato de compra e venda não é apto para essa finalidade), além de que ii. 03 (três) testemunhas afirmaram que a posse do Apelante é mansa e pacífica há mais de 12 (doze) anos, bem como porque iii. existem profundas contradições nas declarações testemunhais, inclusive, a certidão de inteiro teor trazida pela Apelada e iv. as matrículas não são confinantes, conforme georreferenciamento ignorado na primeira instância, dentre outras teses que serão, doravante, arguidas”
(sic).

Pede que a apelação seja
“conhecida e provida para reformar a integralidade da sentença e julgar a demanda improcedente”
(sic).

A fim de melhor compreender a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida e da decisão de embargos de declaração que a integra:

“
Processo
: 1001037-68.2021.8.11.0053.

AUTOR: JOANICE CATARINA DE LIMA

REU: JOAO BATISTA DE SOUZA

Vistos etc.

Cuida-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada por Joanice Catarina De Lima em face de João Batista De Souza, todos qualificados na exordial.

Sustenta a prefacial que a parte requerente é possuidora de uma área denominada chácara recreio, adquirida em conjunto com seu ex-cônjuge, o Sr. Adilson Justino Batista. Afirma que após a separação do casal, o imóvel ficaria para suas filhas, sendo a requerente a responsável pelo local em razão da menoridade daquelas.

Afirma, ainda, que sempre exerceu a posse do imóvel, construindo cerca e poço artesiano no loca, bem como mantinha limpeza continua. Contudo, afirma que na data de 25.06.2021 tomou conhecimento que o requerido havia derrubado a cerca construída e esbulhado seu imóvel.

Audiência de justificação realizada ao ID 60678578, ocasião que deferida a liminar possessória de reintegração.

Contestação ao ID 62286360, oportunidade que arguiu a improcedência dos pedidos autorais e pugnou pela condenação em litigância de má-fé.

Decisão do E. TJMT tornando nula da decisão liminar (ID 66021296).

Réplica ao ID 71295381.

Saneador ao ID 71697584.

Pedido de prova pericial pelo requerido ao ID 75090797.

Audiência de instrução ao ID 75400735.

Alegações finais do autor ao ID 77652643.

Alegações finais do requerido ao ID 78652193.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Previamente a análise do feito, mister alguns comentários preliminares.

Destaca-se que o requerido pugnou, posteriormente ao despacho saneador, pela realização de prova pericial. Postula pela prova pericial para averiguar a existência de cerca no local, e, consequentemente, e eventual posse da autora no local.

O pedido é descabido, pela sua prescindibilidade. Isso porque, tal prova pode ser facilmente reproduzida em juízo por meio documental ou testemunhal. Ademais, a perícia para averiguar unicamente a existência de prévia cerca no local se revela medida totalmente desproporcional.

Não basta requerer a prova pericial. Não existe direito absoluto a tal prova. Deve-se justificá-la à luz do ordenamento jurídico brasileiro, bem assim dos princípios da razoabilidade e contraditório. Não se justifica a realização de prova pericial para avaliação via satélite da existência de cerca no local quando tal prova pode ser facilmente realizada por outros meios, o que denota sua desproporcionalidade.

Portanto, o pedido pendente de realização de prova vai indeferido.

Diante da inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da causa.

Neste passo, o pedido possessório veiculado pelo requerente reúne as condições necessárias à procedência almejada.

A ação possessória se esteia apenas na posse decorrente do próprio exercício da posse, e não no direito à posse decorrente do domínio. Portanto, a ação de reintegração de posse é de natureza ius possessionis, ou seja, não se discute diretos atinentes à propriedade (ius possidendi).

Neste sentido:

“(...) 3. Em ação possessória, não há que se perquirir a propriedade, nem deve se proceder à valoração dos títulos que as partes apresentaram ou da cadeia de cessões, devendo-se conferir a respectiva tutela a quem exerce efetivamente a posse. (...)”. (Acórdão 1196268, 00050964420168070008, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Destaquei).

Assim, temos que para o êxito da demanda cabia ao requerente o ônus de comprovar os requisitos previstos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, e ao requerido o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pretendido pelo autor, conforme prevê a legislação processual civil.

Em análise aos autos, vislumbram-se provas capazes de demonstrar o alegado pela requerente.

Como dito alhures, para obter a proteção possessória a autora devera preencher os requisitos constantes no artigo 561 do Código de Processo Civil que dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

Exerce a posse aquele que a desfruta de fato, isto é, realmente, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade, segundo a lição do artigo 1.196 do Código Civil, in verbis:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

No caso dos autos, observa-se que a requerente logrou êxito em comprovar que exercia a posse sobre a área em litígio, haja vista que as provas produzidas apontam para este sentido.

Dos documentos apresentados nos autos, há indício de prova da posse do autor, destacando-se o contrato de compra e venda do imóvel (ID 59597292) e declarações de moradores vizinhos (IDs 59597299 e 59597301); ainda, há documentos que indicam o esbulho (IDs 59597295, 59597296 e 59597297).

Destes documentos, há indício de prova da posse do imóvel pela autora.

No mesmo sentido, a prova testemunhal é inconteste no sentindo que o autor era quem exercia a posse no imóvel. Vejamos.

O informante
Alvaro Benedito de Lima
declarou em juízo que é irmão da autora e que o imóvel pertence a esta desde o ano de 1996 e cercou o imóvel, bem assim periodicamente realizava limpeza no imóvel. Afirmou que no ano de 2021, em visita de rotina no imóvel, visualizou que a cerca estava derrubada, ocasião que relatou os fatos a autora. Declarou, ainda, que ao retornar ao imóvel para conserto da cerca, o requerido João Batista De Souza o interpelou e informou que o lote era de sua propriedade. Ainda, afirmou que em data anterior (há 03 anos), o requerido procurou a autora para realizar uma “troca” de imóveis, qual não se concretizou, pois a autora não aceitou o negócio. Indagado sobre a cerca do imóvel, informou que era 50 metros de frente, 150 de cumprimento e 12 metros de fundo.

A testemunha
Vivaldo de Souza Reis
declarou que é um dos fundadores da região “altos do Leverger”, participando a associação do local. Declarou que a autora é proprietário do imóvel indicado na exordial, pois presenciou a realização do contrato de comprova e venda. Declarou que conhece também o imóvel do requerido, pois fora consultado por este antes da compro do imóvel, declarando que a área do requerido é de 5 hectares. Quanto à posse do imóvel pela autora, declarou que o imóvel era todo cercado, pois fora quem construiu a cerca no local.

A testemunha
Moacyr Teixeira Junior
declarou que prestou serviços a autora como corretor de imóveis para compra e venda do imóvel descrito na exordial para terceira pessoa. Declarou visitou o imóvel com o comprador interessado, ocasião que visualizou que este é totalmente cercado, bem assim especificou os limites do imóvel.

A testemunha
Jose Ribeiro Neto
declarou que conhece o imóvel descrito na exordial, informando que a autora o adquiriu no ano de 1996. Declarou que tentou realizar contrato de compra e venda com a autora em relação ao imóvel, contudo declarou que os negócios não se concretizaram. Declarou que visitou o imóvel através do corretor Moacyr Teixeira, ocasião que o imóvel estava totalmente cercado. Quanto as visitas, informou que esteve por diversas vezes no imóvel durante os anos de 2015 e um pouco antes da pandemia do Covid-19, bem como que em todas as suas visitas nunca visualizou o requerido no local.

A testemunha
Gilmar Ribeiro de Santana
declarou em juízo que trabalha com o requerido há mais de 15 anos na chácara do requerido. Declarou que não conhece a Sra Joanice Catarina De Lima e que o terreno é grande, envolvendo outro no meio.

Por fim, a testemunha
Valderis Alves da Silva
declarou que presta serviços de manutenção de cerca ao requerido. Afirmou que desconhece qualquer vizinho no imóvel e que realiza serviços há 12 anos.

Neste aspecto, temos que, pelas provas produzidas, a requerente conseguiu demonstrar ser a efetivo possuidora do bem (nos limites impostos da exordial), pois que há prova do exercício efetivo da posse.

Nesse contexto, analisando globalmente as provas desse caderno processual, tem-se que demonstrada a posse da autora através do contrato de compra e venda do imóvel (ID 59597292) e declarações de moradores vizinhos (IDs 59597299 e 59597301).

Ainda, a prova testemunhal aponta para a anterior posse da parte autora, pois a testemunha Vivaldo de Souza Reis declarou ser um dos primeiros moradores do local, bem como presenciou a compra do imóvel pela autora, qual era totalmente cercado.

Por outro lado, a testemunha Moacyr Teixeira Junior declarou ser corretor de imóveis e que prestou serviços a autora, visitando o imóvel, ocasião que visualizou que era totalmente cercado; ainda, a testemunha Jose Ribeiro Neto declarou que tenta comprar o imóvel da autora há muitos anos, visitando-o periodicamente, sendo a última vez antes da pandemia com o corretor de imóvel Moacyr, ocasião que vistoriou o imóvel e visualizou que estava totalmente cercado.

A nosso sentir, a posse da autora esta comprovada através de prova documental e testemunhal.

Quanto ao esbulho, as fotos (IDs 59597295 e 59597295) demonstram a derrubada da cerca do imóvel da autora. Fato esse corroborado pela oitiva do informante Alvaro Benedito de Lima que declarou que fora até o local e visualizou que as cercas estavam derrubadas.

O boletim de ocorrência (ID 59597297) corrobora a data do fato (25.06.2021).

A nosso sentir, nesses termos, ficam evidenciados os requisitos do art. 561 do CPC.

Nesse sentido, é o pacífico entendimento do E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR – EXISTÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEMONSTRADOS – ESBULHO PRATICADO PELA PARTE ADVERSA – SENTENÇA REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDISTRIBUÍDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A demonstração da posse anterior do autor e da prática de esbulho fundamentam a reintegração possessória.
(N.U 0017427-84.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 20/05/2020). (Destaquei).

Portanto, mister a procedência do pedido de reintegração.

Por fim, o requerido postula pela condenação do autor na multa por litigância de má-fé.

Com cediço, a aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária.

Ainda, para sua incidência, necessária a prova manifesta do dolo, conforme entendimento cristalizado pelo E. STJ, veja-se:

“(...) 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que não ocorre na hipótese em exame. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1709471/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021). (Destaquei).

Portanto, o pedido de aplicação de multa encontra-se desamparado de provas nos autos, eis que não existe prova de dolo ou a culpa, com o fito de acarretar o enquadramento em uma das condutas elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Ademais, ante a procedência do pleito autora, temos pelo descabimento do pedido do requerido

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, e por tudo mais o que consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por Joanice Catarina De Lima em face de João Batista De Souza para declarar a reintegração da posse da autora no imóvel. Assim,
JULGO EXTINTO
o presente processo com lastro no art. 489, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido nas despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de reintegração.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, 26 de agosto de 2022.

Juiz(a) de Direito”

E a decisão integrativa:

“
Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOANICE CATARINA DE LIMA, aludindo omissão na sentença prolatada nestes autos, e, ainda, erro material na identificação do seu ex-cônjuge.

Contrarrazões apresentadas.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Após apresentação de recurso, o E. TJMT determinou a anulação do da decisão que acolheu os embargos para determinar a intimação do requerido para contrarrazões. intimado, o requerido apresentou contrarrazões.

Portanto, passo à análise dos declaratórios, unicamente no que tange ao pedido de danos materiais.

Com razão a embargante.

Há na exordial pedido expresso de reparação por danos materiais em razão da destruição da cerca do imóvel.

Portanto, mister a análise do pleito.

É cediço que a responsabilização civil por material exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Consoante o exposto no art. 186 do CC
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
; já o art. 927 do CC prevê que
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187 ), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Portanto, para configuração do dano material é necessário a demonstração dos seus elementos: (i) conduta, (ii) ocorrência de dano e (iii) nexo de causalidade entre dano e conduta.

In casu,
temos pela presença desses requisitos.

A conduta restou devidamente reconhecida na sentença prolatada nos autos (ID 93593933) ao reconhecer a prática do esbulho pelo autor.

Colhe-se daquela decisão a seguinte fundamentação: “
(...) Quanto ao esbulho, as fotos (IDs 59597295 e 59597295) demonstram a derrubada da cerca do imóvel da autora. Fato esse corroborado pela oitiva do informante Alvaro Benedito de Lima que declarou que fora até o local e visualizou que as cercas estavam derrubadas”.

Dentro do elemento da conduta, mister consignar a análise do dolo do agente, este constituído na violação intencional do dever jurídico. Portanto, tendo o requerido, intencionalmente, realizado a derrubada da cerca do imóvel, configurada está a conduta dolosa.

O dano também resta configurado. Para a indenização material é necessária a comprovação do dano patrimonial sofrido, pois inexiste responsabilidade sem dano, não se olvidando que o ônus, no caso, é do autor.

Conceituam-se danos patrimoniais os prejuízos sofridos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. No caso, o autor pleiteia danos emergentes, consubstanciados naquilo o que efetivamente se perdeu.

Dos autos restou comprovado que houve derrubada da cerca do imóvel da autora (fato reconhecido na sentença), e o autor fez prova (CPC, art. 373, I) de que gastaria um total de R$ 4.668,00 para reconstrução da cerca, conforme se observa dos documentos de ID 71297243 (orçamento de arame farpado – R$ 3.200,00), ID 71297281 (materiais para fixação da cerca – R$ 440,00) e ID 71297285 (mão de obra – R$ 1.028,00).

Portanto, comprovado o dano suportado no importe de R$ 4.668,00.

O terceiro requisito necessário para o ressarcimento material é a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano. Esse elemento é consubstanciado na relação de causa e efeito entre a conduta e o dano.

Há diversas teorias para justificar o nexo de causalidade na teoria da responsabilidade civil, contudo, majoritariamente, a doutrina se inclina para a teoria do dano direto e imediato, extraindo-a do art. 403 do Código Civil, segundo a qual somente se considera existente o nexo causal em relação à conduta que se afigura determinante para a ocorrência do dano.

Presente, portanto, o nexo de causalidade no presente caso, pois a conduta do requerido (destruição da certa) foi determinante para a ocorrência do dano da autora (reconstrução da cerca com os respectivos gastos).

Por fim, mister a correção material do nome do ex-cônjuge da autora, fazendo constar que a grafia correta é Aristeu Zanin

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para analisar o pedido de danos materiais e
julgar procedente
o pedido inicial para condenar o requerido na reparação de danos materiais à autora no importe de 4.668,00. Ainda, corrijo o erro material da grafia do ex-cônjuge da autora para fazer constar a grafia Aristeu Zanin.

No mais, mantém-se a sentença proferida.

Às providências.

SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, 17 de junho de 2024.

Juiz(a) de Direito”

Pois bem.

A despeito da combativa defesa empreendida pela parte apelante requerida, saliento que compulsei todo o caderno processual, verifiquei as provas pelas partes e me convenço, sem dúvida alguma, que é correta a sentença que julga procedente o pedido inicial de reintegração de posse, devendo, destarte, ser desprovido o apelo.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I – a
sua posse
;

II – a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III – a
data da turbação ou do esbulho
;

IV – a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, infere-se que o juízo monocrático indicou exaustivamente elementos probatórios indicativos do exercício de posse pela parte autora apelada, havendo documentos e provas orais que delineiam de sobejo o exercício da posse por ela.

Do acervo probatório coligido ao feito, infere-se que há robusta comprovação do exercício de posse da área litigiosa pela parte autora apelada, destacando-se, neste sentido, o contrato de compra e venda do imóvel declarações de moradores vizinhos coligidos à inicial.

Além disso, a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial em seara de audiência de justificação prévia (ao início do processo) e audiência de instrução corroboram robustamente o exercício de posse pela parte autora recorrida.

Como bem delineado no édito recorrido, ao se ouvir os testemunhos colhidos em juízo é possível constatar:

“(...)

O informante Alvaro Benedito de Lima declarou em juízo que é irmão da autora e que o imóvel pertence a esta desde o ano de 1996 e cercou o imóvel, bem assim periodicamente realizava limpeza no imóvel. Afirmou que no ano de 2021, em visita de rotina no imóvel, visualizou que a cerca estava derrubada, ocasião que relatou os fatos a autora. Declarou, ainda, que ao retornar ao imóvel para conserto da cerca, o requerido João Batista De Souza o interpelou e informou que o lote era de sua propriedade. Ainda, afirmou que em data anterior (há 03 anos), o requerido procurou a autora para realizar uma “troca” de imóveis, qual não se concretizou, pois a autora não aceitou o negócio. Indagado sobre a cerca do imóvel, informou que era 50 metros de frente, 150 de cumprimento e 12 metros de fundo.

A testemunha Vivaldo de Souza Reis declarou que é um dos fundadores da região “altos do Leverger”, participando a associação do local. Declarou que a autora é proprietário do imóvel indicado na exordial, pois presenciou a realização do contrato de comprova e venda. Declarou que conhece também o imóvel do requerido, pois fora consultado por este antes da compro do imóvel, declarando que a área do requerido é de 5 hectares. Quanto à posse do imóvel pela autora, declarou que o imóvel era todo cercado, pois fora quem construiu a cerca no local.

A testemunha Moacyr Teixeira Junior declarou que prestou serviços a autora como corretor de imóveis para compra e venda do imóvel descrito na exordial para terceira pessoa. Declarou visitou o imóvel com o comprador interessado, ocasião que visualizou que este é totalmente cercado, bem assim especificou os limites do imóvel.

A testemunha Jose Ribeiro Neto declarou que conhece o imóvel descrito na exordial, informando que a autora o adquiriu no ano de 1996. Declarou que tentou realizar contrato de compra e venda com a autora em relação ao imóvel, contudo declarou que os negócios não se concretizaram. Declarou que visitou o imóvel através do corretor Moacyr Teixeira, ocasião que o imóvel estava totalmente cercado. Quanto as visitas, informou que esteve por diversas vezes no imóvel durante os anos de 2015 e um pouco antes da pandemia do Covid-19, bem como que em todas as suas visitas nunca visualizou o requerido no local.

A testemunha Gilmar Ribeiro de Santana declarou em juízo que trabalha com o requerido há mais de 15 anos na chácara do requerido. Declarou que não conhece a Sra Joanice Catarina De Lima e que o terreno é grande, envolvendo outro no meio.

Por fim, a testemunha Valderis Alves da Silva declarou que presta serviços de manutenção de cerca ao requerido. Afirmou que desconhece qualquer vizinho no imóvel e que realiza serviços há 12 anos.

Neste aspecto, temos que, pelas provas produzidas, a requerente conseguiu demonstrar ser a efetivo possuidora do bem (nos limites impostos da exordial), pois que há prova do exercício efetivo da posse.

(...)”

No contexto da prova testemunhal, assume especial relevo analítico o depoimento da testemunha
Vivaldo de Souza Reis
, o qual declarou ser um dos primeiros moradores do local, bem como presenciou a compra do imóvel pela autora recorrida, informando que a área de pouco mais 1 hectare adquirida era
totalmente cercada
.

No mesmo sentido é o teor do depoimento prestado pela testemunha
Harrison Benedito Ribeiro
em seara de audiência de justificação prévia.

Da mesma forma, a testemunha
Moacyr Teixeira Junior
informou ser corretor de imóveis e ter prestado serviços de corretagem a autora recorrida, visitando o imóvel, ocasião que visualizou que era totalmente cercado; ainda, a testemunha
José Ribeiro Neto
declarou que tentou comprar o imóvel da autora apelada há muitos anos, visitando-o periodicamente, sendo a última vez antes da pandemia com o corretor de imóvel Moacyr, ocasião que vistoriou o imóvel e visualizou que estava totalmente cercado.

Portanto, diversamente do que aduz a parte requerida recorrente, há sim robusto acervo probatório comprovando o exercício de posse da parte autora recorrida sobre a área do litígio.

De outra feita, quanto ao requisito do esbulho, as fotos coligidas à inicial, não especificamente impugnadas em seara de contestação, comprovam a
derrubada da cerca
do imóvel da autora recorrida, fato que é corroborado pelo depoimento do informante
Alvaro Benedito de Lima
ao relatar que foi até o local e visualizou que as cercas estavam derrubadas.

Além disso, o boletim de ocorrência coligido à inicial, aliado ao depoimento do informante Alvaro Benedito de Lima, comprova a data do fato (25/06/2021).

Portanto, substanciados estão os requisitos necessários à procedência do pedido de reintegração de posse.

A propósito:

“APELAÇÃO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– IMÓVEL RURAL – IMPROCEDÊNCIA –
REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 561, CPC - PROVA DA POSSE E DO ESBULHO, DATA DO ESBULHO E A PERDA DA POSSE
– AUSÊNCIA DO AUTOR NO IMÓVEL QUE NÃO CARACTERIZA ABANDONO – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DECLARADA ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE PERDA DA POSSE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Há que se reconhecer o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença do requisito do artigo 561, do CPC
.”
(N.U 1017117-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023) (destaquei)

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DA PROVA
– LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO -
REINTEGRAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC.
A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada pelo autor
.”
(N.U 1000944-76.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022) (destaquei)

Além disso, como bem lembrado nas contrarrazões recursais, premente anotar que a parte requerida apelante não traz qualquer argumento ou prova idônea que justifique ou esclareça como ela adquiriu uma área de 5,6147ha (conforme matrícula nº. 1695 do CRI da Comarca de Santo Antônio de Leverger, constante no Id. 62286363; bem como escritura pública Id. 62286364) e depois apresentou a planta do imóvel georreferenciado (Id. 62286368) do qual se depreende que a área total do seu imóvel seria de 6,6645ha.

Enfim, não há nenhuma justificativa plausível ou prova/documento legitimando o ingresso e exercício de posse da parte autora sobre a área que excede a área efetivamente adquirida de 5,6147ha, a qual, não por acaso, corresponde justamente à extensão da área litigiosa descrita na inicial sobre a qual a parte autora recorrida almeja a reintegração possessória, que conta com pouco mais de 1 hectare.

Por fim, verifica-se que a parte autora apelada pleiteou a reparação material na inicial e comprovou por documentos juntados a réplica à contestação a quantia necessária ao refazimento da cerca destruída com o ato esbulhador, conforme relatado na exordial e devidamente comprovado no feito por provas documentais e testemunhais, o que justifica e revela escorreita a condenação por danos materiais, contida no édito recorrido.

Dessa forma, em suma, perfilho da bem colocada e robusta fundamentação apresentada na sentença recorrida e não vejo, de todo o exposto, razões suficientes para a reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024